Tribunal: TJMT
Processo: 1048853-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048853-03.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JACQUELINE DA SILVA LEITE
RECORRIDO: UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/CM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA- RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES- MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória que a parte recorrente postula indenização por danos morais e repetição de indébito, em dobro, ao argumento de que após a oferta de simulação da contratação de serviços prestados pela empresa Reclamada, entregou o seu cartão de crédito a esta e foi surpreendida com a efetivação da compra com o plástico no valor total dos serviços, no importe de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais) e que por ter interesse apenas na simulação e não na efetiva contratação, solicitou o estorno da compra, que foi condicionado à assinatura de termo de rescisão contratual, na quantia de apenas R$ 2.630,50 (dois mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos).
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.Afirma-se isso porque, a despeito de não restar comprovado o alegado vício de consentimento no ato de celebração do contrato, que se encontra devidamente assinado pela Reclamante (ID 173114867), informação que, inclusive, foi omitida na peça de ingresso, nota-se que após a rescisão da avença, de fato, houve estorno de apenas R$ 2.630,50 (dois mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) do montante total quitado pela Autora pelos serviços contratados (R$ 3.510,00 – ID 162366593), o que leva à conclusão de que houve a cobrança de R$ 879,50 (oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) a título multa contratual, equivalente a 25% (vinte e cinco pontos percentuais) do valor total despendido pela consumidora.Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, por culpa da consumidora, uma vez que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto no § 4.o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.No entanto, no caso sub examine, entendo abusiva a exigibilidade da cláusula penal em valor equivalente a 25% (vinte e cinco pontos percentuais) do valor do contrato, porquanto, nitidamente, coloca a consumidora em desvantagem exagerada e curiosamente supera até mesmo o disposto na “cláusula 4” do contrato (ID 173114867), que prevê “multa de 10% (dez pontos percentuais) do saldo restante do contrato” – sic, para o caso de rescisão antecipada.A propósito, averbe-se aresto pertinente:RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA – RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 30% DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.2. Não se mostra razoável a retenção de 30% do valor pago pela consumidora em razão da desistência do contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável. 3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1020090-18.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)Uma vez verificada a abusividade da multa outrora fixada, a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.Portanto, em juízo de equidade, com fundamento no artigo 6.o, da Lei n.o 9.099/95, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da multa para o correspondente a 10% (dez pontos percentuais) do valor do contrato (R$ 351,00), motivo pelo qual deve a empresa Reclamada proceder o reembolso de R$ 528,50 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) à Reclamante, resultado da diferença entre a quantia que deveria ter sido restituída após a incidência da multa (R$ 3.159,00) e o estorno já realizado na seara administrativa (R$ 2.630,50 – ID 173114866).O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir): “para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar “em excesso”, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago”. Destarte, não há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida da multa abusiva ocorreu em virtude de engano justificável, o que ampara a procedência do pleito de repetição de indébito, em dobro, na quantia de R$ 1.057,00 (um mil e cinquenta e sete reais).Na réplica à contestação, a Autora insiste na assertiva de que, ao contrário do que defende a Reclamada, não houve o cancelamento das cobranças na fatura do cartão de crédito, todavia, extrai-se das faturas apresentadas pela consumidora (ID 173766363 e seguintes), que o estorno vem sendo realizado em prestações sucessivas, na mesma forma que a compra foi concretizada (12x de R$ 287,50), o que se afigura legítimo.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA VIRTUAL PARCELADA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ESTORNO INTEGRAL DE VALORES NA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO DEFEITUOSO.ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. Sendo cancelada a compra feita de forma parcelada, com o crédito integral do seu valor na fatura do cartão de crédito do consumidor, é natural que as parcelas vincendas continuem a ser debitadas até atingirem o montante total creditado, zerando a operação.2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.(N.U 1013305-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas à parte consumidora, fica a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente), bem como não restou comprovado que a falha na prestação de serviço tenha colocado em risco a subsistência da parte consumidora e/ou de sua família.Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa Reclamada a restituir, em dobro, a quantia de R$ 1.057,00 (um mil e cinquenta e sete reais), que deve ser corrigida desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..(...)”
4. O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta procedência do pleito de danos morais.2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015989-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
5. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.
6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7.Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048853-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACQUELINE DA SILVA LEITE - CPF: 021.351.361-74 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.630.113/0001-83 (RECORRIDO), CAROLINA SILVA COSTA - CPF: 300.856.528-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025